Tribunal: TJBA
Processo: 8004482-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004482-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCIA GEORGINA PELLEGRINI DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TATIANE DE SANTANA REGO DE SOUZA, ANTONIO PAULO SIMÕES DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO PAULO SIMOES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
PERICULUM IN MORA
REVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado sob alegação de fraude, com autorização de cobertura assistencial e emissão de boletos para pagamento. A agravada, pessoa idosa e em tratamento médico contínuo, sustenta a ilegalidade do cancelamento unilateral e requer a manutenção da assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/
2015
para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde; (ii) estabelecer se a alegação de fraude apresentada pela operadora justifica, em sede de cognição sumária, o cancelamento unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/
2015
.

4.
A rescisão unilateral de plano de saúde por fraude é admitida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas demanda comprovação inequívoca da conduta imputada.

5.
A operadora não apresenta, em juízo de cognição sumária, elementos probatórios suficientes, limitando-se a indícios frágeis, como registros de conversas, sem documentação técnica apta a demonstrar a fraude.

6.
A ausência de disponibilização integral dos elementos investigativos compromete o contraditório e a ampla defesa, fragilizando a justificativa do cancelamento.

7.
A imputação genérica de fraude, desacompanhada de individualização das condutas e comprovação do nexo com a beneficiária, não autoriza a rescisão contratual nesta fase processual.

8.
A apuração da suposta fraude exige dilação probatória incompatível com o julgamento em sede de agravo de instrumento.

9.
O risco de dano é evidenciado pela condição de saúde da agravada, pessoa idosa, em tratamento contínuo e com quadro clínico grave, que demanda acompanhamento médico constante.

10.
Configura-se
periculum in mora
reverso, pois a revogação da tutela pode causar prejuízo irreparável à saúde da beneficiária.

11.
A manutenção da tutela preserva a continuidade do tratamento médico e se mostra medida prudente diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde por suspeita de fraude exige prova robusta, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos técnicos idôneos. 2. A ausência de comprovação inequívoca da fraude impõe a manutenção da tutela de urgência que restabelece o plano de saúde. 3. O risco à saúde do consumidor, especialmente idoso e em tratamento contínuo, configura
periculum in mora
reverso e justifica a preservação da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8037482-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 26.08.2025; TJ-BA, AI nº 8050431-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004482-29.2026.8.05.0000
,
tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Agravad
a

LUCIA GEORGINA PELLEGRINI DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado
e assinado
eletronicamente
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relato
r

07